Tribunal: TJSP
Processo: 1502448-61.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2016, 2017 e 2019 - Execução ajuizada em face da empresa em outubro de 2020 – Empresa com situação cadastral inapta junto à Receita Federal desde setembro de 2019 – Polo passivo sem personalidade jurídica – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2016, 2017 e 2019 - Execução ajuizada em face da empresa em outubro de 2020 – Empresa com situação cadastral inapta junto à Receita Federal desde setembro de 2019 – Polo passivo sem personalidade jurídica – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios - Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.